Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIFERENÇA DE VALORES. RETENÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula contratual que prevê a responsabilidade dos compradores pela diferença entre o valor financiado e o saldo devedor atualizado é válida e aplicável (art. 389 do CC).
2. O contrato de financiamento celebrado com instituição bancária possui natureza jurídica autônoma, não havendo solidariedade entre o banco e os compradores quanto à quitação do saldo devedor.
3. A retenção das chaves condicionada à quitação do valor residual configura indevida restrição à posse do imóvel, sendo legítima a condenação da vendedora ao pagamento de aluguel compatível com o mercado e proporcional ao valor venal do imóvel.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial 4.1. Ausente conduta ilícita ou circunstância excepcional que configure violação aos direitos da personalidade, é indevida a indenização pleiteada a título de danos morais.
5. Recursos conhecidos e não providos.